Tribunal: STJ
Processo: 0027991-09.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864212 - RJ (2025/0062088-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SANDRO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de reparação por danos morais e materiais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de que a inversão do
ônus da prova depende de uma demonstração mínima da plausibilidade do
direito alegado.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3521d469-e742-43a7-911c-43a206afbd0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864212 - RJ (2025/0062088-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SANDRO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de reparação por danos morais e materiais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de que a inversão do
ônus da prova depende de uma demonstração mínima da plausibilidade do
direito alegado.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por SANDRO FERREIRA DA SILVA contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
Ação:
ajuizada por SANDRO FERREIRA DA SILVA, em desfavor de TERNIUM BRASIL LTDA.
indeferiu a inversão do ônus da prova quanto à
Decisão interlocutória:
condição de pescador do agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 447):

Documento eletrônico VDA49580598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: d31a030d-3b04-43e7-a703-57031f2ceb1d

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPACTO CAUSADO À ATIVIDADE PESQUEIRA REALIZADA NA BAÍA DE SEPETIBA, EM
RAZÃO DO VAZAMENTO DE GRANDES PROPORÇÕES DE FINOS DE CARVÃO,
RESÍDUO DE MATERIAL UTILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE AÇO PELA EMPRESA
AGRAVADA, QUE ATINGIU O CANAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO PRÓXIMO ÀS
SUAS INSTALAÇÕES, EM MARÇO DE 2021. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA QUANTO À PROFISSÃO DE PESCADOR. COMPETE À PARTE AUTORA
COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL ATIVO E REGISTRADO À
ÉPOCA DOS FATOS, CONDIÇÃO MÍNIMA PARA QUE OS DANOS ALEGADOS POSSAM
VIR A SER RECONHECIDOS. ART. 373, I, DO CPC. TEMA 680 DO STJ. PRECEDENTES
DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração
STJ fls. 501-513).
a parte alega violação dos arts. 3o, 4o e 14, da Lei 6.938
Recurso Especial:
/81; 1o, 6o, VIII, e 17, do CDC; 357, III, 373, § 1o, e 1.022, do CPC. Alega omissão do
acórdão quanto à análise dos argumentos referentes à imprescindibilidade da
inversão do ônus da prova. Sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova
acerca da comprovação da condição de pescador e da comprovação do dano
ambiental, nos termos da Súmula 618/STJ, ao argumento de estarem
"configuradas as hipossuficiências técnica, científica e financeira por parte do
recorrente e principalmente por se encontrar no polo passivo, empresa de grande
porte e que se encontra em condições financeiras notadamente melhores" (e-STJ
fl. 553). Requer provimento para fins de determinar a " inversão do ônus da prova
em relação a todos os pontos do processo " (e-STJ fl. 555).
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento, ante: (i) a ausência de
violação do art. 1.022 do CPC; (ii) a ausência de prequestionamento dos arts. 3o, 4o
e 14 da Lei 6.938/81 (Súmula 211/STJ); (iii) a incidência da Súmula 7/STJ (e-STJ fls.
1.086-1.088).
o agravante reitera a necessidade de inversão do ônus
Agravo interno:
da prova, pugnando pela aplicabilidade da Súmula 618/STJ. Aduz, ainda, que
devem ser considerados os documentos apresentados como meios legítimos de
prova da condição de pescador. No mais, afirma que não pretende o reexame de
fatos e provas dos autos, mas tão somente a correta aplicação das normas federais
que disciplinam a inversão do ônus da prova em matéria ambiental. Assevera que
o requisito do prequestionamento foi devidamente atendido, ainda que de forma
implícita (e-STJ fls. 1.092-1.096).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49580598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: d31a030d-3b04-43e7-a703-57031f2ceb1d

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, na parte em que impugnada pelo agravante,
conheceu do agravo para não conhecer de seu recurso especial, ante: (i) a
ausência de prequestionamento dos arts. 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81 (Súmula 211
/STJ); (iii) a incidência da Súmula 7/STJ.

- Da ausência de prequestionamento
Com efeito, os arts. 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81, não foram objeto de
expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de
embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Ressalte-se que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que
se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão
tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento
em relação a cada caso concreto, o que não se deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos
de declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente
para se considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o
Tribunal superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

- Do reexame de fatos e provas
Por fim, acerca da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, no que se refere ao
indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, tem-se que o Tribunal
estadual ao manifestar-se acerca da matéria, entendeu que (e-STJ fl. 455):

Com efeito, o fato de desenvolver atividade que coloque em risco o
meio ambiente implica a responsabilização do agente por eventuais danos dela
decorrentes, independentemente de caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou
culpa, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade (art. 14, §1o, da
Lei 6.938/81 e art. 225, §§ 2o e 3o, da CRFB).
Nesse contexto, é evidente que, in casu, cabe à recorrida, que tem mais
facilidade na produção da prova, uma vez que evidentemente em posição de
vantagem não só financeira, mas também técnico-científica, tendo em vista que
opera a usina alegadamente causadora dos danos, esclarecer quanto à existência do
dano ambiental em si e do eventual impacto sobre a atividade pesqueira.
Entretando, a inversão do ônus probatório não desonera a parte autora
de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, incluída aqui a
demonstração da condição de pescador profissional, à época do acidente.
É evidente que, em relação a esse fato, não há de se falar em inversão
do ônus da prova, por se tratar de prova impossível para o réu.

Documento eletrônico VDA49580598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: d31a030d-3b04-43e7-a703-57031f2ceb1d

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal
a quo ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos,
pelo que rever aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7
desta Corte.

- Harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ.
Ademais, nesse aspecto, a decisão está em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte Superior, segundo o qual incumbe ao autor
comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que se trate de parte
hipossuficiente, quando a inversão do ônus da prova depende de uma
demonstração mínima da plausibilidade desse direito. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.816.896/RJ, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp 2.088.955
23/4/2025
/BA, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.172.151/RS, Quarta
15/5/2024
Turma, DJe de 1°/9/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49580598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: d31a030d-3b04-43e7-a703-57031f2ceb1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.212 / RJ
Número Registro: 2025/0062088-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254561020248190000
00279910920248190000
08198101820228190206
202424513295
254561020248190000 279910920248190000 8198101820228190206
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
Documento eletrônico VDA50542018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: 42eb0846-b7f1-4c5b-828b-00469353ddc6

ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:53
Código de Controle do Documento: 42eb0846-b7f1-4c5b-828b-00469353ddc6